Tribunal: TCU
Processo: 005.793/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a recursos captados no âmbito do mecanismo de incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, relativa a recursos captados no âmbito do mecanismo de incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Rosângela Alcântara Ribeiro; 9.2. aproveitar, com fundamento no art. 161 do RI/TCU, para a New Marketing Comunicação Ltda. as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Rosângela Alcântara Ribeiro; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma Lei e com os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, as contas da Sra. Rosângela Alcântara Ribeiro e da empresa New Marketing Comunicação Ltda.; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cultura e às responsáveis; 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.